Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719904-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 71994886) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Construtora e Impermeabilização Canaã Ltda e outros, além de outras negativas, indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED. Nas razões recursais (ID 71994884), o Agravante alega, em síntese, que houve diversas tentativas de constrição pelo SISBAJUD e demais ferramentas de pesquisa de bens e valores, sem êxito, e que o Agravado nunca demonstrou interesse em transigir ou adimplir a dívida, frustrando o interesse da credora em reaver o crédito dela. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED para verificação de eventual possibilidade de penhora salarial. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício e existência de rendimentos ou benefícios em nome do Executado, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque o retorno dos autos ao arquivo provisório e fluência do prazo prescricional, com termo final previsto para 10/2/2028, não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator